Tribunal: TJES
Processo: 5004293-94.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004293-94.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: NERIO PEREIRA DA SILVA COMERCIO DE VARIEDADES E PRESENTES EIRELI
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível - Gabinete do Des. Raphael Americano Câmara
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone: (27)3334-2835

AGRAVO DE INSTRUMENTO (PJE) N.º 5004293-94.2021.8.08.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADA: NERIO PEREIRA DA SILVA COMERCIO DE VARIEDADES E PRESENTES EIRELI
JUÍZO DE DIREITO:1ª VARA DE PIÚMA
JUÍZA DE DIREITO: DR.ª SERENUZA MARQUES CHAMON
PROCESSO ORIGINÁRIO N.º 5000005-53.2017.8.08.0062
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

(ID n.º 1490281, evento 2, fls. 1-10), no qual pretende a reforma da r. decisão impugnada (ID n.º 1490402, evento 23, fls. 1-2), que, em sede de “ação de execução fiscal”, tombada sob o n.º 5000005-53.2017.8.08.0062, proposta em face de
NERIO PEREIRA DA SILVA COMERCIO DE VARIEDADES E PRESENTES EIRELI
, indeferiu o pedido formulado pelo ente estatal, no curso do feito executivo de origem, visando à desconsideração da personalidade jurídica da executada.

Sem contrarrazões, porquanto, em que pese regularmente intimada (ID n.º 1684161, evento 29 e ID n.º 1684162, evento 30), a recorrida quedou inerte (ID n.º 1816237, evento 31).

É o relatório

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 07 de junho de 2022.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO (PJE) N.º 5004293-94.2021.8.08.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADA: NERIO PEREIRA DA SILVA COMERCIO DE VARIEDADES E PRESENTES EIRELI
JUÍZO DE DIREITO:1ª VARA DE PIÚMA
JUÍZA DE DIREITO: DR.ªSERENUZA MARQUES CHAMON
PROCESSO ORIGINÁRIO N.º 5000005-53.2017.8.08.0062
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme referido no relatório, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID n.º 1490281, evento 2, fls. 1-10), no qual pretende a reforma da r. decisão impugnada (ID n.º 1490402, evento 23, fls. 1-2), que, em sede de “ação de execução fiscal”, tombada sob o n.º 5000005-53.2017.8.08.0062, proposta em face de
NERIO PEREIRA DA SILVA COMERCIO DE VARIEDADES E PRESENTES EIRELI
, indeferiu o pedido formulado pelo ente estatal, no curso do feito executivo de origem, visando à desconsideração da personalidade jurídica da executada.

Nas razões do recurso, o agravante sustenta, em breve síntese, que:
(i)
nos termos da súmula n.º 435 do STJ, há presunção de dissolução irregular da empresa que deixa de funcionar sem efetuar a liquidação regular do patrimônio (apuração de ativo e solução do passivo), autorizando automaticamente o redirecionamento da execução aos sócios, sem que seja necessária prova das hipóteses do art. 135 do CTN; e
(ii)
os sócios da sociedade empresária encerraram as atividades da pessoa jurídica sem a devida quitação de seus débitos.

Pois bem: em relação à responsabilidade dos sócios pelo débito da pessoa jurídica, é consabido que, de acordo com legislação tributária pátria, a transposição da responsabilidade de um para o outro é providência de caráter excepcional, possível apenas quando o crédito tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, conforme previsão contida no art. 135, “in verbis”. Destarte, a inclusão do sócio no título executivo de maneira automática, sem qualquer ato voltado a justificar, ainda que em traços genéricos, sua responsabilidade, enseja,
via de regra
, a ilegitimidade deste para responder pelo débito tributário.:

“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: I – as pessoas referidas no artigo anterior; II – os mandatários, prepostos e empregados; III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.”

Ainda nesse contexto, ressalta-se que, nos termos do enunciado sumular n.º 435 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
1
se a empresa executada não mais funciona no seu endereço fiscal, resta caracterizada hipótese de presunção de dissolução irregular, autorizando o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios. Sobre o tema, seguem ementas aptas a demonstrar o pacífico entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. [...] APLICAÇÃO, NO ENTANTO, DA SÚMULA 435 DO STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp. 1.101.728/SP, de relatoria do Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, publicado em 23.3.2009, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou o entendimento de que o redirecionamento da Execução Fiscal contra o sócio-gerente da empresa somente é cabível quando comprovado que ele agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da sociedade.
2. A Súmula 435 do STJ diz que se presume dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente.
[...] (STJ – AgInt no AREsp 1477111/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RAZÕES DISSOCIADAS DO ARESTO RECORRIDO. SÚMULA 284 DO STF. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO SÓCIO. SÚMULA 435 DO STJ. [...] O redirecionamento da Execução Fiscal contra o sócio-gerente da empresa é cabível quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo como hipótese de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica o simples inadimplemento de obrigações tributárias ou não tributárias.
5. Nessa esteira, a certidão emitida pelo Oficial de Justiça atestando que a empresa devedora não mais funciona no endereço constante dos assentamentos da junta comercial é indício de dissolução irregular, apto a ensejar o redirecionamento da execução para o sócio-gerente, de acordo com a Súmula 435/STJ: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente".
6. O STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.371.128/RS fixou a seguinte tese jurídica (Tema 630): "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente" (REsp 1.371.128/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 17/9/2014). 7. Agravo Interno não provido. (STJ – AgInt no AREsp 1513226/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. EMPRESA NÃO ENCONTRADA NO ENDEREÇO. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 435/STJ. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA DO EXECUTADO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1.

A orientação do STJ é de que a dissolução irregular da empresa sem deixar bens para garantir os débitos, ao contrário do simples inadimplemento do tributo, enseja o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios-gerentes, independentemente da existência de culpa ou dolo
(AgRg no AREsp 743.185/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/9/2015). 2.
A certidão emitida pelo Oficial de Justiça, que atesta que a empresa devedora não mais funciona no endere
ço constante dos assentamentos da junta comercial, é indício de dissolução irregular, apto a ensejar o redirecionamento da execução para o
sócio-gerente, nos termos da Súmula 435/STJ
. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Não há como aferir eventual violação do art. 135 do CTN sem que se reexamine o conjunto probatório dos presentes autos, tarefa que, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa neste caso. 4. Recurso Especial não conhecido (STJ, REsp n.º 1675067/RS, Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, J 17/08/2017, DJ 13/09/2017).

Ocorre, contudo,
que, na hipótese em apreço,
restou constatado
, no curso do processo de execução, que a empresa executada, Nerio Pereira da Silva Comércio de Variedades e Presentes Eireli,
foi
regularmente
citada
no endereço indicado pelo exequente, conforme aviso de recebimento
constante no
ID
n.º
719072
do feito de origem,
circunstância apta a
ilidir a configuração da
hipótese de dissolução irregular
e, consequentemente, a inviabilizar o redirecionamento

do feito
contra os sócios
. A esse propósito, menciono a jurisprudência deste Sodalício:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO QUE EXAMINOU TODAS AS RAZÕES DEDUZIDAS PELO EXCIPIENTE E SE LIMITOU ÀS MATÉRIAS DEDUZIDAS NA EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO TAMBÉM JUNTADO AOS AUTOS INDICANDO PARTICIPAÇÃO DO SÓCIO QUE FORMALIZOU PARCELAMENTO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA PARA AFASTAR RESPONSABILIDADE. ART. 135 III DO CTN. SUCESSÃO EMPRESARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 5. Também não está comprovado de plano que o alienante, ora agravante, cessou a exploração da atividade econômica, sobretudo em razão de ter recebido a citação em nome da empresa nos idos de 2009, já após a sua retirada, registrada na junta em abril de 2008, mas não informada ao Fisco, que identificou essa situação nos idos de 2012. E, ainda, sequer está evidenciado nos autos que o adquirente continuou a explorar a atividade.
O encerramento das atividades foi indicada pelo agravado, contudo, não foi acolhida a alegação de dissolução irregular em razão da anterior citação válida da empresa executada.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190033413, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NÃO VERIFICADA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. NÃO INTEGRANTES COMO COOBRIGADOS NA CDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]4. A condição de regularidade das CDAs que integram a execução fiscal objeto deste recurso já foi analisada por esta Câmara, que entendeu pela impossibilidade do redirecionamento dos atos executórios contra os sócios da empresa Colatina Pneus. Assim, não há elementos que justifiquem revisão da conclusão anteriormente adotada uma vez que as CDA¿s apresentadas não relacionam o sócio agravante como devedor coobrigado e o Estado do Espírito Santo novamente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ocorrência de algumas das práticas previstas no art. 135 do CTN.
5. A empresa foi regularmente citada, inclusive lavrando-se auto de penhora de diversos bens, razão pela qual não há que se falar em dissolução irregular.
6. Agravo interno prejudicado. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199000390, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/10/2019)

Ademais, “[...]
a não localização da empresa no endereço fiscal
é indício de sua dissolução irregular, mas, independente de qualquer outro elemento,
é insuficiente para o pronto redirecionamento da execução fiscal, que depende de prévia apuração das razões pelas quais tal fato ocorreu
, bem como da comprovação do elemento subjetivo na conduta ilícita do sócio, a teor dos arts. 134 e 135 do CTN.” [...](STJ - AgInt no AREsp 1477111/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020).
Nessa linha intelectiva
,
a presunção de mudança do domicílio fiscal se verifica
ria nos casos em que
o oficial de justiça certifica que a citação da empresa não foi efetivada

por não ter sido localizada no endereço constante do contrato social e no cadastro da Secretaria da Fazenda local
. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. EMPRESA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. [...] 2
. A dissolução irregular da pessoa jurídica devedora, constatada por meio de certidão do oficial de justiça que atesta o encerramento das atividades no endereço informado, é causa suficiente para o redirecionamento da execução, ainda que de dívida não tributária, em desfavor do sócio-gerente. Inteligência da Súmula 435 do STJ.
3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.329.604/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 23/3/2021)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS NÃO PREQUESTIONADOS NA ORIGEM. SÚMULA 282/STF. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE EMPRESA. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES. TEMA 630/STJ. SÚMULA 435 DO STJ. [...]
6. Nessa esteira, a certidão emitida pelo Oficial de Justiça atestando que a empresa devedora não mais funciona no endereço constante dos assentamentos da junta comercial é indício de dissolução irregular, apto a ensejar o redirecionamento da execução para o sócio-gerente, de acordo com a Súmula 435/STJ
[...] (STJ, AgInt no AREsp n. 1.667.994/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 9/9/2020)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO [...] EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR [...] CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA DE QUE A EMPRESA NÃO FUNCIONA NO LOCAL INDICADO NOS REGISTROS FISCAIS QUE, À MINGUA DE OUTROS ELEMENTOS INDICIÁRIOS, É INSUFICIENTE PARA O PRONTO REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. INVIABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. APLICAÇÃO, NO ENTANTO, DA SÚMULA 435 DO STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO[...]1. A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp. 1.101.728/SP, de relatoria do Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, publicado em 23.3.2009, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou o entendimento de que o redirecionamento da Execução Fiscal contra o sócio-gerente da empresa somente é cabível quando comprovado que ele agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da sociedade.
2. A Súmula 435 do STJ diz que se presume dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente.
3. A inteligência que se deve ter desse enunciado é de que a não localização da empresa no endereço fiscal é indício de sua dissolução irregular, mas, independente de qualquer outro elemento, é insuficiente para o pronto redirecionamento da execução fiscal, que depende de prévia apuração das razões pelas quais tal fato ocorreu, bem como da comprovação do elemento subjetivo na conduta ilícita do sócio, a teor dos arts. 134 e 135 do CTN. 4. Existem j
ulgados desta Corte Superior afirmando que a mera devolução do Aviso de Recebimento (AR-Postal) sem cumprimento não basta à caracterização de dissolução irregular.
Esse entendimento pode ser estendido para outros tipos de certificação, inclusive aquela feita pelo Meirinho (AgRg no REsp. 1.075.130/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 2.12.2010 e AgRg no REsp. 1.129.484/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 26.3.2010). [...](STJ – AgInt no AREsp 1477111/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020).

Assim, em princípio, numa análise sumária, própria do agravo de instrumento, releva-se acertado o posicionamento externado pelo juízo “a quo” na decisão impugnada (ID n.º 1490402, evento 23, fls. 1-2),
sobretudo se levado em consideração o fato de que a responsabilização do sócio
constitui
medida extraordinária
, sendo vedada na hipótese em que não há comprovação nos autos de que houve dissolução irregular da empresa capaz de ensejar o redirecionamento da execução fiscal.

Corroborando o entendimento alcançado, cumpre salientar que no julgamento dos agravos de instrumento (PJE) n.º 5004294-79.2021.8.08.0000 e n.º 5003395-18.2020.8.08.0000, interpostos nos autos de feitos executivos fiscais ajuizados em face da ora agravada,
N
erio Pereira da Silva Comercio de Variedades e Presentes Eireli
,
este Sodalício também concluiu pela ausência de elementos hábeis a demonstrar a dissolução irregular da pessoa jurídica em consequente, pelo não enquadramento da hipótese ao enunciado sumular 435 do STJ, de modo a inviabilizar o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio-gerente, consoante os arestos a seguir colacionados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. NÃO CONFIGURADA. CITAÇÃO EFETIVADA NO ENDEREÇO DA EMPRESA. RETORNO DE AVISO DE RECEBIMENTO NÃO COMPROVA, POR SI SÓ, A DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. REDIRECIONAMENTO EM FACE DO SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) O art. 50 do diploma civilista e o art. 135 do CTN preveem a extensão de determinadas obrigações aos administradores e sócios da pessoa jurídica nos casos de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial.
2)
A Súmula n° 435 do STJ estabelece que presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da e xecução fiscal para o sócio-gerente.
3) Inexistindo nos autos comprovação da alteração irregular do domicílio da empresa executada, resta evidente a impossibilidade de incidência do previsto na Súmula n.° 435 do STJ.
4) A Súmula n°430 do STJ estabelece o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente. 5) Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de instrumento (PJE) n.º 5004294-79.2021.8.08.0000, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Relator: Des. Walace Pandolpho Kiffer, Data do julgamento: 20/04/2022)
EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS POR TRATAR-SE DE EIRELI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. GRUPO ECONÔMICO. NECESSÁRIA A PRÉVIA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I.
Dispõe o artigo 980-A, §§ 6º e 7º, do CC/02, aplicarem-se, no que couber, as regras previstas para as sociedades limitadas às empresas individuais de responsabilidade limitada, destacando-se, expressamente, que somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada, hipótese em que não se confundirá, em qualquer situação, com o patrimônio do titular que a constitui, ressalvados os casos de fraude.
II.
Na hipótese, não prospera o pleito recursal tendente à responsabilização pessoal dos sócios amparado, unicamente, no fato de a agravada tratar-se de EIRELI, revelando-se imprescindível para tal desiderato a prévia desconsideração de personalidade jurídica com o fito de comprovar a existência de fraude. Precedente.
III.
Não obstante o prescrito na Súmula 435, do STJ, a ausência de elementos que demonstrem a dissolução irregular da pessoa jurídica inviabiliza o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio-gerente.

IV.
O reconhecimento de grupo econômico da agravada com as demais empresas cujo quadro societário também é composto pelo seu sócio-gerente, com o fito de responsabilizá-las pelo passivo tributário, não é possível de ser acolhido em razão de o agravante não alicerçar sua pretensão nos artigos 134 e 135, do CTN, mas na cláusula geral de desconsideração da personalidade jurídica inserta no artigo 50, do CC/02, circunstância que requer a prévia instauração de incidente disciplinado nos artigos 133/137, do CPC/15. Precedentes.
V.
Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento (PJE) n.º 5003395-18.2020.8.08.000, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Data do julgamento: 31/08/2021)

Desse modo, forçoso convir que a execução em face do sócio da agravada, em princípio,
não
encontra amparo no ordenamento jurídico, o que impõe a preservação do posicionamento externado pela Julgadora atuante em primeira instância no sentido de indeferir o pedido formulado pelo ente estatal visando à desconsideração da personalidade jurídica da executada.

Diante do exposto, por despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID n.º 1490281, evento 2, fls. 1-10) e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. decisão “a quo”(ID n.º 1490402, evento 23, fls. 1-2), que, em sede de “ação de execução fiscal”, tombada sob o n.º 5000005-53.2017.8.08.0062, indeferiu o pedido formulado pelo ente estatal, no curso do feito executivo de origem, visando à desconsideração da personalidade jurídica da executada.

É como voto.

Vitória/ES, 07 de junho de 2022.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

1
“Súmula 435 STJ:
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
”.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/06/2022 às 12:02:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
42427007062022
.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÚMULA 435 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. PESSOA JURÍDICA REGULARMENTE CITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) Em relação à responsabilidade dos sócios pelo débito da pessoa jurídica, é consabido que, de acordo com legislação tributária pátria, a transposição da responsabilidade de um para o outro é providência de caráter excepcional, possível apenas quando o crédito tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, conforme previsão contida no art. 135. Destarte, a inclusão do sócio no título executivo de maneira automática, sem qualquer ato voltado a justificar, ainda que em traços genéricos, sua responsabilidade, enseja, via de regra, a ilegitimidade deste para responder pelo débito tributário.
2)Nos termos do enunciado sumular n.º 435 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, se a empresa executada não mais funciona no seu endereço fiscal, resta caracterizada hipótese de presunção de dissolução irregular, autorizando o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios.
3) Na hipótese em apreço, restou constatado, no curso do processo de execução, que a empresa executada, Nerio Pereira da Silva Comércio de Variedades e Presentes Eireli, foi regularmente citada no endereço indicado pelo exequente, conforme aviso de recebimento constante no ID n.º 719072 do feito de origem, circunstância apta a ilidir a configuração da hipótese de dissolução irregular e, consequentemente, a inviabilizar o redirecionamento do feito contra os sócios.
4) Numa análise sumária, própria do agravo de instrumento, releva-se acertado o posicionamento externado pelo juízo “a quo” na decisão impugnada (ID n.º 1490402, evento 23, fls. 1-2), sobretudo se levado em consideração o fato de que a responsabilização do sócio constitui medida extraordinária, sendo vedada na hipótese em que não há comprovação nos autos de que houve dissolução irregular da empresa capaz de ensejar o redirecionamento da execução fiscal.
5) Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO.